Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ) PROCESSO: 0719094-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: ZILMA FERNANDES CARDOSO DA SILVA SOUSA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 72087903, inadmitiu o recurso especial interposto por CREFISA S/A, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 79272187) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.227.276/AL (Tema 1.387), afetado para uniformização da controvérsia “I) suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários; II) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos da contratação”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019